Tribunal: STF
Processo: RHC 165548
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO A 24 ANOS DE RECLUSÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 214,. C.C. ART. 224, “A”, (DEZ VÍTIMAS), E ART. 218, (TRÊS VÍTIMAS), TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPUGNAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. VIA INADEQUADA.



    1. O art. 71, parágrafo único, do Código Penal, não faz nenhuma distinção quanto ao tipo de violência necessária à configuração da continuidade delitiva específica. Portanto, não cabe ao intérprete criar limitação que a lei não estabeleceu.



    2. Ainda que assim não fosse, a verificação da existência ou não de violência real contra as vítimas, ou alguma delas, é matéria relacionada ao contexto fático-probatório da causa, não podendo ser discutida na estreita via do Habeas Corpus.



    3. Quanto aos questionamentos do recorrente sobre o cálculo da reprimenda, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    4. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.Precedentes.



    5. Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    6. A impugnação da pena de perda do cargo público não deve ser conhecida, pois não tem a ver com a liberdade de locomoção do paciente.



    7. Recurso ordinário a que se nega provimento.